Tribunal: TJBA
Processo: 8050312-23.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8050312-23.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: Juiz de Direito de Salvador 7ª Vara Criminal

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
ROUBO EM CONCURSO DE PESSOAS E MEDIANTE EMPREGO DE ARMA DE
FOGO.
CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. NOVO TÍTULO, NULIDADES. SUPERADAS.
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM
FUNDAMENT
O
NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
CONSUBSTANCIADA NA
GRAVIDADE CONCRETA DO
DELITO.
SUFICIÊNCIA
.
PRECEDENTES.
UMA VEZ PRESENTES OS REQUISITOS ENSEJADORES DA
PRISÃO PREVENTIVA,
AS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO CONDUZEM, POR SI SÓ, À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. CAUTELARES

DIVERSAS

DA

PRISÃO
.
INADEQUAÇÃO
ORDEM DENEGADA.

I – A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que eventual nulidade do flagrante fica superada com a superveniência do decreto de prisão preventiva. Tal entendimento, inclusive, encontra-se pacificado no Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “
A alegação de nulidade da prisão em flagrante encontra-se superada diante do posterior decreto de prisão preventiva, novo título ensejador da custódia cautelar do recorrente.”
(RHC n. 613.22⁄MG, Quinta Turma , Rel. Min. Ribeiro Dantas , DJe de 15⁄4⁄2016 ).

II- Diante de todas as provas coligidas aos autos, o juízo de piso entendeu presentes a materialidade do crime imputado ao paciente e indícios suficientes de autoria, além do risco à garantia da ordem pública, estando, portanto, presente um dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, o que é suficiente para a decretação da preventiva.

III- As circunstâncias descritas no caso evidenciam a necessidade de se garantir a ordem pública, pela gravidade em concreto do delito, demonstrada pelo

modus operandi
, tendo em vista que o delito foi praticado em concurso de pessoas e mediante emprego de arma de fogo, tendo sido empregada uma “gravata” na vítima, uma senhora de 59 (cinquenta e nove) anos de idade, no intuito de anular a sua resistência, o que ultrapassa os elementos próprios do tipo penal.

IV-

O argumento de que o paciente ostenta condições subjetivas favoráveis e que, por isso, teria direito à revogação da prisão também não merece guarida. É pacífico na jurisprudência que o fato de o acusado possuir residência fixa, ocupação lícita, bons antecedentes, etc., não afasta, por si só, a necessidade da segregação cautelar quando presentes os requisitos caracterizadores, como no caso vertente.

V-

Justificadas as circunstâncias para a adoção da medida extrema, resta afastada a aplicação de outras medidas cautelares

previstas no art. 319 do CPP
.

VI- Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº
8012989-18.2022.8.05.0000
, da Comarca de
POJUCA
/BA
, tendo como Impetrante a

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

e como paciente

JOSÉ MURILO VASCONCELOS DE SOUZA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
CONCEDER
A ORDEM
.